Tribunal: TJDFT
Processo: 0011853-69.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Embriaguez ao volante. Circunstâncias agravantes. Fração de aumento. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.
2 – A circunstância agravante prevista do art. 298, III, da L. 9.503/97, por configurar agravante genérica, deve ser utilizada para elevar a pena, ainda que não elencada no rol do art. 61 do CP.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A utilização de fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Presentes duas circunstâncias agravantes (reincidência e conduzir veículo automotor sem habilitação) e apenas uma atenuante (confissão espontânea), mantém-se o aumento da pena na fração de 1/6.
6 - Se o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes), justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 1 ano de detenção (art. 33, § 3o, do CP).
7 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes) são desfavoráveis (art. 44, § 3o, do CP).
8 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
9 – Apelação provida em parte.